Tribunal: TJSP
Processo: 2204955-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Alegação por meio dos embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas. Precedentes do STJ. Matéria deduzida que é de ordem pública – condição da ação – e não demanda dilação probatória. Inexistência de prova nos autos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Alegação por meio dos embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas. Precedentes do STJ. Matéria deduzida que é de ordem pública – condição da ação – e não demanda dilação probatória. Inexistência de prova nos autos a aparar a tese da ilegitimidade passiva ad causam da empresa recorrente. Rejeição da exceção de pré-executividadeque se mantém. Decisão mantida. Recurso não provido.